Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-39.2013.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001545-39.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (APELADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (APELADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CREDITO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0001545-39.2013.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II e 924, V, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a dívida discutida. A sentença deixou de condenar em honorários sucumbenciais. (cf. Id. n.
183294718)

O apelante defende o afastamento do reconhecimento da prescrição, já que, desde que ocorreu a citação dos apelados, o Banco não tem medido esforços na localização de bens do devedor.

Sustenta que “a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição”, além disso, “as partes recorridas são devedoras, e ao certo têm se esquivado de adimplirem o valor devido nos autos”

Relata que, por conta da existência de bloqueio positivo nos autos, “o que representa causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens/valores do devedor passíveis de constrição, nos temos do art.
921, § 4º-A do CPC”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id.
183294730)

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
183294739
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o processo sob os seguintes fundamentos:

Da análise do processado, infere-se que desde a citação dos executados, até os dias atuais, transcorreram-se quase 08 (oito) anos.

O prazo para a execução de dívida fundada em nota de crédito rural é trienal, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

(...)

Interessante observar que o prazo de três anos, previsto na Lei Uniforme de Genebra, coincide com o prazo trienal, previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Todavia, convém ressaltar o Decreto-Lei n. 167/67 é lei especial, para os fins do artigo 903 do Código Civil.

(...)

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às notas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento:

(...)

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão executória se operou, na medida em que o exequente tomou ciência da não localização de bens em
23.11.2015
.

Além disso, o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil ordena que decorrido o prazo de 01 (um) ano desde a suspensão dos autos pela não localização de bens, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

No presente caso, mesmo com a ciência da citação do executado e ausência de localização de bens penhoráveis, o exequente até o momento não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente,

(...)

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC/2015. Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais

(...)

Com tais considerações solução não resta ao caso vertente, senão o acolhimento da exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução, com fulcro no que dispõe o art. 487, inciso II, do CPC.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
em relação a dívida discutida nos autos e, consequentemente,
julgo extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda
o levantamento do valor bloqueado em favor da parte exequente, cuja conta deverá ser informada pela mesma.

Custas recolhidas.

No vertente caso legal (concreto), tem-se que a estipulação de honorários sucumbenciais não se afigura cabível a nenhuma das partes (art. 921, § 5º, CPC).

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Rural discutida nos autos.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após

a citação da parte contrária
,

visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)

Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, desde a citação dos executados, o Banco Bradesco tem envidado esforços para conseguir localizar bens passiveis de penhora, inclusive com solicitação de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, inclusive com o bloqueio de valores.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque
“mesmo com a ciência da citação do executado e ausência de localização de bens penhoráveis, o exequente até o momento não logrou êxito em localizar bens penhoráveis”,
a
sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1º, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III).

O art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução
“quando o executado não possuir bens penhoráveis”
(inciso III), estabelecendo que o
“juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1º), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”
(§4º), e, ao contrário da conclusão sentenciante, o Banco requereu ainda, o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, posteriormente a penhora e avaliação do imóvel denominada “Fazenda Garimpeira”, bem como requereu a regularização da situação do polo passivo, diante da notícia do falecimento do executado Jairo Dias Pereira.

Portanto
,
prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023